Tribunal: TJDFT
Processo: 0718332-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO APONTADA PELO C. STJ. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OBSERVÂNCIA AO COMANDO DA CORTE SUPERIOR. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DA RÉ CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido.

2. O c. STJ, ao dar provimento a Recurso Especial e determinar novo julgamento dos embargos de declaração opostos contra o Acórdão n. 1207029, julgado pela e. 2a Turma Cível, sob a relatoria da eminente Desembargadora Carmelita Brasil, consignou que se mostrava necessária a manifestação “sobre a questão envolvendo a culpa exclusiva da vítima, em razão da doença preexistente”.

3. Em atenção ao comando da Corte Superior e analisando com afinco a omissão alegada pelo ora embargante, vislumbra-se que não há nexo causal entre o dano (morte da genitora do autor) e a conduta da ré, mormente porque constou do laudo pericial que o óbito da paciente decorreu da gravidade e do natural desdobramento de suas patologias preexistentes, mormente a arritmia que a levou à internação, e não devido a uma suposta negligência da equipe médica.

4. Embargos da ré conhecidos e acolhidos para sanar a omissão apontada e determinada pelo c. Superior Tribunal de Justiça para, atribuindo efeitos modificativos ao acórdão embargado, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, mantendo hígida a sentença que julgou improcedentes os pedidos, inclusive no tocante aos ônus sucumbenciais.